Tribunal: TJPA
Processo: 0012738-96.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012738-96.2018.8.14.0107

APELANTE: MARIA JOSE DIAS SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARIA JOSE DIAS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos autos da Apelação Cível nº 0012738-96.2018.8.14.0107

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
MARIA JOSÉ DIAS SILVA

RELATORA:
Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DO ART. 1.022 DO CPC – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

I
– Alega o embargante omissão quanto à necessidade de demonstração da má-fé para fins de repetição em dobro e quanto à ausência de pronunciamento sobre a modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS.

II
– Não configurada qualquer omissão, contradição ou obscuridade. As questões suscitadas nos embargos não foram oportunamente ventiladas ao longo do processo, caracterizando inovação recursal, o que é vedado.

III
– A decisão foi devidamente fundamentada, com apreciação expressa dos pontos relevantes à controvérsia. Pretensão de rediscussão da matéria, incabível em sede de embargos de declaração.

IV
- Embargos de declaração rejeitados

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos autos da Apelação Cível nº 0012738-96.2018.8.14.0107

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
MARIA JOSÉ DIAS SILVA

RELATORA:
Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., com pedido de efeitos modificativos e fins de prequestionamento, contra acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição bancária e deu parcial provimento à apelação de MARIA JOSÉ DIAS SILVA, reconhecendo a inexistência de relação contratual, determinando a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, a indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, e fixando o termo inicial dos juros moratórios a partir do evento danoso.

Em suas razões, o embargante alega omissão do julgado quanto à necessidade de demonstração da má-fé para fins de repetição do indébito em dobro, conforme interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC. Sustenta, ainda, que o acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a modulação dos efeitos da tese firmada pelo STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, cuja publicação se deu em 30/03/2021.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para suprir as omissões apontadas, com ou sem efeitos infringentes, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais suscitados.

É o relatório.

Inclua-se em pauta, pelo plenário virtual.

Belém, de de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
nos autos da Apelação Cível nº 0012738-96.2018.8.14.0107

EMBARGANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMBARGADO:
MARIA JOSÉ DIAS SILVA

RELATORA:
Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Na hipótese dos autos, não se vislumbra qualquer dos vícios acima elencados. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, lógica e fundamentada, todas as questões que foram efetivamente submetidas à cognição judicial no curso do processo, especialmente aquelas delineadas na sentença e nas apelações cíveis.

Impende destacar que a alegada necessidade de comprovação da má-fé para repetição em dobro do indébito, bem como a pretensão de modulação dos efeitos da tese firmada no EAREsp nº 676.608/RS do STJ, não foram objeto de discussão em momento processual anterior ao julgamento da apelação, não integrando, portanto, a matéria sobre a qual deveria o acórdão se pronunciar.

Registre-se, por oportuno, que o acórdão paradigma do STJ, invocado nos embargos (EAREsp nº 676.608/RS), foi publicado em 30/03/2021, ao passo que a contestação é de data posterior (julho de 2021), a sentença é de abril de 2022, e a apelação da instituição bancária é de maio de 2022, sem que em qualquer dessas peças se tenha suscitado expressamente a modulação de efeitos do julgado do STJ.

Incabível a utilização dos embargos de declaração para inovação recursal, o que é vedado pela jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MARCO CIVIL DA INTERNET. OMISSÃO CONSTATADA.

1. Conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há "omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento" (art. 1.022, II, CPC).

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. Precedentes.

3. Constatada a omissão acerca de questão expressamente suscitada nas razões recursais, impõe-se solucionar o vício.

4. A pretensão de rediscussão de matéria já decidida é incompatível com a natureza dos embargos de declaratórios.

5. Embargos de declaração no recurso especial parcialmente acolhidos.

(EDcl no REsp n. 1.776.418/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

Ressalte-se, ademais, que não há omissão no julgado quanto à interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, porquanto o colegiado adotou a fundamentação legal e jurisprudencial pertinente à hipótese fática dos autos, reconhecendo a inexistência de relação contratual e, portanto, a ilicitude objetiva dos descontos praticados, o que atrai, por si só, a repetição em dobro, conforme esposado na fundamentação do acórdão embargado.

Por tudo isso, inexistem no acórdão quaisquer vícios que autorizem a oposição de embargos de declaração. O que pretende o embargante, na verdade, é reabrir o debate sobre fundamentos jurídicos que sequer foram trazidos oportunamente aos autos, o que, como se vê, ultrapassa os limites da via aclaratória.

Dessa forma, visualiza-se uma clara insatisfação da Embargante acerca do entendimento esposado no
decisium
, de forma que pretende, através dos presentes Embargos de Declaração, uma nova análise da questão já apreciada, uma vez que a decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pelo atual Embargante.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., não estando presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém, ___ de de 2025.

Desembargadora
GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 09/10/2025